Tribunal: STF
Processo: AO 2643
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO CNJ INCLUINDO A SERVENTIA INDEVIDAMENTE OCUPADA NA LISTA DE VACÂNCIAS. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. SERVENTIA DE ORIGEM OCUPADA. LOTAÇÃO EM SERVENTIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O serviço notarial ou de registro, embora de natureza pública, é exercido de forma privada e mediante delegação. A investidura na delegação de tais serviços se dá de forma personalíssima, ou seja, depois da aprovação em concurso público, o candidato voluntariamente escolhe uma específica delegação vaga, que não guarda qualquer relação de afinidade ou de hierarquia com as demais.



    2. O deferimento de pedido de relocação em outra serventia, na condição de delegatário, manteria situação de inconstitucionalidade já assentada, na medida em que acarretaria em investidura em nova delegação, frise-se, de caráter pessoal, sem prévio concurso público. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.